Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714814-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ILKENS DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que deferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 153645889 dos autos de origem): Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ILKENS DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTE, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasília - unidade águas claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 25/03/2023, foi internado(a) no Hospital Brasília, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Vinicius Murad, CRM 18830 (id. 153645948). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Brasília - unidade águas claras, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A agravante se investe contra o decisum, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sua defesa, e em resumo, sustenta que: não estão presentes os requisitos hábeis ao deferimento da tutela provisória; o instrumento contratual prevê prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas; não há urgência no atendimento, eis que o quadro clínico do agravado seria estável; cumpriu as determinações legais e regulamentares aplicáveis à espécie; a decisão recorrida causa desequilíbrio contratual, porque obriga a cobertura de procedimentos sem qualquer provisão; embora presente a solicitação da internação na UTI seja requerida pelo próprio especialista que atende o recorrido, o quadro do paciente se encontra estabilizado; embora fosse o caso de se reconhecer a urgência, sua cobertura estaria limitada a 12 (doze) horas. Em sua defesa colacionada julgados. Ademais, insurge-se contra a multa fixada pelo Juízo singular, por considerá-la desproporcional. Nesses termos, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 45915491). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Não é o caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos eleitos pelo art. 995, parágrafo único, do diploma processual, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o fato de o ora agravado se encontrar em período de carência não é fundamento adequado para justificar a negativa de cobertura, na medida em que a legislação de regência (Lei 9.656/98, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I) expressamente afasta a carência nos casos de urgência e emergência e, no presente caso, a despeito das considerações tecidas no recurso, não tenho dúvidas de que a situação do ora agravado era deveras urgente, tendo em conta a própria requisição de internação em leito de unidade terapia intensiva. Conforme relatório médico juntado aos autos de origem (Id. 153645948), a medida teve por finalidade a “necessidade de monitoração contínua e acompanhamento para estratificação de risco”. Nesse sentido, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. I - O prazo de carência, fixado nos contratos de seguro-saúde, não prevalece em situações de urgência e emergência, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela de urgência para internar o autor no hospital da rede conveniada, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Ac. 1369705. 6a Turma Cível. rel. Vera Andrighi. Publicado no DJE: 16/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, questões relacionadas à fixação da multa não são suficientes para afastar a cobertura securitária devida ao recorrido, tendo em conta que a multa tem por objetivo compelir a parte a cumprir com a obrigação determinada. Justamente por isso, não se há falar em redução do quanto fixado pelo Juízo de origem, pois o valor é condizente com o bem jurídico em discussão nos autos. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora